Tribunal: STF
Processo: Rcl 86067
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

1. Corrija-se a autuação, em vista do erro material de grafia da autoridade reclamada.

2. Trata-se de pedido de livre redistribuição dos autos (eDOC 153), formulado pela parte autora desta reclamação, sob o fundamento da necessidade de apreciação da medida liminar, considerando o período de vacância superior a 30 (trinta) dias.

Argumenta que não há motivo para determinar a prevenção de turma, porquanto “nenhum dos processos relacionados – RHC 261.988/ES; HC 246.553/ES; RHC 262.032/ES; e RCL 72.334/ES – foi apreciado por órgão colegiado, existindo apenas decisões monocráticas”.

Brevemente relatado. Decido.

2. Principio salientando que o art. 68 do RISTF possibilita a redistribuição dos autos nas hipóteses em que requerer o interessado ou o Ministério Público, nos casos de risco de perecimento ou possibilidade de prescrição da pretensão punitiva, desde que o cargo do relator estiver vago por período superior a 30 (trinta) dias. 

Transcrevo:

“Art. 68. Em habeas corpus, mandado de segurança, reclamação, extradição, conflitos de jurisdição e de atribuições, diante de risco grave de perecimento de direito ou na hipótese de a prescrição da pretensão punitiva ocorrer nos seis meses seguintes ao início da licença, ausência ou vacância, poderá o Presidente determinar a redistribuição, se o requerer o interessado ou o Ministério Público, quando o Relator estiver licenciado, ausente ou o cargo estiver vago por mais de trinta dias1.
§ 1º Em caráter excepcional poderá o Presidente do Tribunal, nos demais feitos, fazer uso da faculdade prevista neste artigo”.

Em situações nas quais o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial não foi examinado, a Presidência desta Suprema Corte já determinou a redistribuição dos autos, como ocorreu na Rcl nº 62.034/MG (DJe de 27.11.2023), Rcl nº 78.760/PE (DJe de 7.1.2025)  e no MS nº 39.041 (DJe de 27.11.2023).

No caso em exame, registre-se que a aposentadoria do Ministro Luís Roberto Barroso ocorreu em 18.10.2025. Entretanto, não foi preenchido, até o momento, o cargo vago.

Essas circunstâncias, somadas ao contexto descrito, no qual segue sem a apreciação do pedido de medida cautelar formulado na petição inicial, possibilitam o acolhimento do pedido.

Por outro lado, considerando a menção a outros casos relacionados a esta reclamação em trâmite no pedido em exame, imperioso examinar a eventual necessidade de aplicação sucessiva do art. 67, § 11, do RISTF, que dispõe:

“Art. 67. Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuado o Presidente.
(...)
§ 11. O processo de acervo de cargo vago que determinar a prevenção de outro feito será redistribuído ao Relator sorteado para o processo prevento, com compensação”. (Incluído pela Emenda Regimental n. 42, de 2 de dezembro de 2010)  

Infere-se como parâmetros de distribuição desta reclamação a indicação de prevenção do RHC nº 261.988, contendo-se, na certidão, referência à correlação dessas demandas com o RHC nº 262.032. 

Ambas ações mandamentais também integram o acervo do cargo vago e seguem em tramitação no Supremo Tribunal Federal. 

Diante da coincidência de origem e das relações jurídico-processuais envolvidas nestes autos e nas referidas demandas, a racionalidade extraída do art. 67, §11, do RISTF possibilita que essas impetrações sejam sucessivamente redistribuídas ao(a) Relator(a) que vier a ser sorteado(a) para esta reclamação, com a compensação futura.

3. Diante do exposto, com fundamento no art. 68, §1º, do RISTF, defiro o pedido formulado pela defesa do reclamante, para determinar a redistribuição destes autos.

Ademais, com base no que dispõe o art. 67, §11, do RISTF, consigno que deverão ser sucessivamente redistribuídos ao Relator sorteado tanto o recurso ordinário em habeas corpus que determinou a prevenção destes autos (eDOC 127) como os casos conexos em trâmite que integrem o acervo do cargo vago.

Intimem-se.   

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente